Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-81.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-81.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, LUCA PENTEADO RIBEIRO LIMA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA

APELADO: VANUZIA MONTEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCA PENTEADO RIBEIRO LIMA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. AUMENTO DA VAZÃO DE BARRAGEM EM RAZÃO DE CHUVAS INTENSAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. QUESTÕES PROCESSUAIS (PRELIMINARES).

1.1. Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia central é eminentemente de direito — qualificação jurídica do evento como fortuito interno ou externo — e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador (art. 370, CPC). Preliminar rejeitada.

1.2. Preliminares de Fundamentação Deficiente e Ilegitimidade Passiva:
Rejeição. A sentença encontra-se devidamente fundamentada. A concessionária possui pertinência subjetiva para responder pelos danos causados pela sua operação (Teoria da Asserção).

2. MÉRITO.

2.1. Responsabilidade Civil e Fortuito Interno:
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CF) e na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14, CDC). Chuvas intensas, para a atividade de operação de usina hidrelétrica, não caracterizam força maior (fortuito externo), mas sim fortuito interno, pois se inserem no rol de riscos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida.

2.2. Dever de indenizar configurado. Dano Moral:
A perda abrupta da moradia ou a invasão desta pelas águas em virtude de inundação configura dano moral
in re ipsa
, violando a dignidade da pessoa humana. Manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem, ante a impossibilidade de redução frente à gravidade do dano e a preclusão do pedido de majoração autoral.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05